Tribunal: TJBA
Processo: 8001566-87.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001566-87.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: GILMAR SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL E BUSCA E APREENSÃO.
JULGAMENTO CONJUNTO.
SENTENÇA ÚNICA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos contra sentença única que realizou o
julgamento conjunto
de Ação Revisional e Ação de Busca e Apreensão, em virtude da conexão entre as demandas. A decisão limitou os juros na primeira ação e, por consequência, extinguiu a segunda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva frente à média de mercado; (ii) o reconhecimento da abusividade na ação revisional descaracteriza a mora, impedindo o prosseguimento da ação de busca e apreensão julgada simultaneamente.

III. Razões de decidir

3. A revisão das cláusulas contratuais é permitida pelo Código de Defesa do Consumidor para restabelecer o equilíbrio da relação, mitigando a autonomia da vontade.

4. Constatada que a taxa de juros pactuada supera significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a época da contratação, impõe-se a sua limitação.

5. O reconhecimento de encargos abusivos no período da normalidade (juros remuneratórios) descaracteriza a mora do devedor.

6. Tratando-se de
julgamento simultâneo
, a descaracterização da mora na ação revisional retira o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão conexa, impondo sua extinção.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação não providos.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a taxa de juros que supera a média de mercado, ensejando sua limitação. 2. No
julgamento conjunto
, o reconhecimento da abusividade dos encargos da normalidade na ação revisional descaracteriza a mora e impõe a extinção da ação de busca e apreensão conexa."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV; Decreto-Lei nº 911/1969; CPC, art. 55, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmula 72.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis n.
º

8002118-52.2021.805.0229
e
8001566-87.2021.805.0229
,
em que são apelantes e apelados, simultaneamente,

ITAU UNIBANCO S.A.

e
GILMAR SANTOS DE JESUS
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR

PROVIMENTO
AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
,
pelas razões adiante alinhadas.